Tribunal: TJMT
Processo: 1026793-78.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026793-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA - CPF: 052.442.481-03 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA - CPF: 052.442.481-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA
IMPETRANTE: JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – FIXADA A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA COMO DATA-BASE PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS INERENTES À EXECUÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA O DIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE – PROCEDÊNCIA – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Habeas corpus
concedido para determinar que o juízo das execuções penais promova a retificação do cálculo de pena, para adotar os parâmetros fixados na apelação criminal [07 (sete) anos, 08 (oito) meses, em regime inicial semiaberto, bem como 17 (dezessete) dias-multa], como também retificar a data-base para o dia da prisão em flagrante.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026793-78.2020.8.11.0000

PACIENTE: JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA
IMPETRANTE: JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO:

Trata-se de petição manuscrita elaborada em favor próprio pelo reeducando
JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA
, direcionada ao Juízo da Segunda Vara de Execuções Penais da Comarca de Alto Araguaia/MT, mas autuada neste Sodalício como habeas corpus.

Em síntese, o peticionante almeja a progressão ao regime semiaberto, informando que está preso desde 4/5/2019, ante a prática do crime de roubo majorado, pelo qual foi sentenciado à pena de 9 anos, 10 meses e 20 dias.

Sustenta o peticionante que a data-base para a aferição do direito de progressão de regime deve ser a data da sua prisão em flagrante (4/5/2019), estando equivocada a guia de pena que a estabelece no dia 11/12/2019, data em que proferida a sentença condenatória.

Aduz que não cometeu qualquer falta grave, a autorizar a modificação da data-base e a detração somente deve ser aplicada na sentença quando modificar o regime prisional, não podendo a sentença ser adotada para modificar a data-base.

Assim, postula-se a retificação do cálculo de pena e, após a juntada de atestado carcerário, seja lhe concedida a progressão de regime.

A petição foi protocolada no PJE pela Defensoria Pública, instruída com cópia do executivo de pena.

O pedido de liminar foi
deferido
, para determinar que o juízo das execuções penais imediatamente promova a retificação do cálculo de pena, para
adotar os parâmetros fixados

na apelação criminal
[
07 (sete) anos, 08 (oito) meses, em regime inicial semiaberto, bem como 17 (dezessete) dias-multa
], como também
retificar a data-base
para o dia da prisão em flagrante, caso inexista qualquer falta grave,

consoante id. N.
71211991.

As informações de praxe foram remetidas pela autoridade coatora, noticiando que determinou o cumprimento da decisão com a retificação do atestado de pena, bem como procedeu com a compatibilização da custódia cautelar a pena aplicada, ou seja aplicou o regime semiaberto, bem com expediu o alvará de soltura em favor do paciente, id. N.
71421964

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
73463956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA
IMPETRANTE: JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a retificação do cálculo de pena e, após a juntada de atestado carcerário, seja lhe concedida a progressão de regime.

O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

Embora petição tenha sido endereçada ao magistrado de primeiro grau, compreendo que rigores formais devem ser abrandados no presente caso, ante a peculiar situação de que esta foi elaborada pelo próprio preso, sem condições tecnológicas e formação jurídica para atender determinadas formalidades.

Deve-se primar pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, prestigiando-se a grandeza e a importância do habeas corpus, como instrumento democrático e essencial ao Estado de Direito.

Pois bem. Embora não haja manifestação judicial acerca do pedido do peticionante/paciente, tem-se que o cálculo de pena constante no processo executivo
foi homologado
pelo juiz de primeiro grau (ID 70661475), o que torna passível de responder por eventual coação ilegal, se existente.

Sobressai dos autos que o paciente/peticionante foi preso em flagrante no dia 4/5/2019, com a conversão desta em prisão preventiva, a qual foi mantida durante todo o processo, inclusive após a prolação de sentença condenatória.

Na sentença, após aplicá-lo a reprimenda de 9 anos, 10 meses e 20 dias, o magistrado sentenciante operou a detração do período de constrição cautelar, tornando a pena definitiva em 9 anos, 3 meses e 12 dias, mantendo-se o regime prisional fechado.

Porém, como bem apontou o peticionante, a detração prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal somente deve ser aplicada na sentença quando houver potencialidade de modificar o regime prisional para uma forma menos gravosa, em benefício do sentenciado. Se não há reflexo no regime prisional, a detração não deve ser aplicada na sentença condenatória (TJMT, RAC 0002589-94.2019.8.11.0008, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020).

Fora desta hipótese – modificação do regime – a aplicação da detração diretamente na sentença em nenhuma hipótese será benéfica ao apenado.

Talvez a aplicação da detração na sentença tenha provocado o erro no cálculo dosimétrico, porquanto constou na guia de execução que a data-base seria o dia 11/12/2019, coincidindo com a data da prolação da sentença condenatória, quando deveria constar a data da prisão em flagrante (4/5/2019).

Não basta simplesmente abater o tempo de prisão cautelar da sentença condenatória e, na sequência, modificando-se indevidamente a data-base, calcular o percentual necessário à progressão de regime, com base na pena remanescente.

Ao assim proceder, o juiz está impondo grave prejuízo ao acusado, pois o período de constrição cautelar deve ser
considerado como pena efetivamente cumprida para todos os fins
, inclusive para o cálculo do percentual necessário à obtenção dos benefícios do processo executivo (TJMT, Agravo em Execução n. 1022923-25.2020.8.11.0000,
minha relatoria
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020).

Portanto, ante a inexistência de notícia do cometimento de falta grave – o que, em tese, poderia modificar o marco objetivo – revela-se manifestamente equivocada a fixação da data-base em momento diverso daquele em que o peticionante/paciente foi preso em flagrante.

Outrossim, anoto que a sentença condenatória desafiou o recurso de Apelação Criminal n. 0001822-20.2019.8.11.0020, de minha Relatoria, julgado pela Primeira Câmara Criminal no dia 3/12/2020. Na mencionada assentada, apesar de negar provimento ao apelo, o Colegiado implementou readequação da pena de ofício, fixando-a em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses, em regime inicial semiaberto, bem como 17 (dezessete) dias-multa.

Assim, considerando que não foi deferido ao condenado o direito de recorrer em liberdade, deve ser imediatamente retificada a guia de execução penal provisória, para o fim de adequá-la aos parâmetros redefinidos pelo Colegiado, no julgamento da apelação criminal.

Por estas razões, conheço da petição como habeas corpus e
defiro medida liminar
, para determinar que o juízo das execuções penais imediatamente promova a retificação do cálculo de pena, para
adotar os parâmetros fixados

na apelação criminal
[07 (sete) anos, 08 (oito) meses, em regime inicial semiaberto, bem como 17 (dezessete) dias-multa], como também
retificar a data-base
para o dia da prisão em flagrante,
caso inexista qualquer falta grave
(...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para determinar que o juízo das execuções penais promova a retificação do cálculo de pena, para adotar os parâmetros fixados na apelação criminal [07 (sete) anos, 08 (oito) meses, em regime inicial semiaberto, bem como 17 (dezessete) dias-multa], como também retificar a data-base para o dia da prisão em flagrante ,
caso inexista qualquer falta grave.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021